Tribunal: TJDFT
Processo: 0715323-17.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715323-17.2023.8.07.0005 RECORRENTE: RENAN DOS SANTOS XAVIER RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE FACA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DA PROVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA BRANCA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E NÃO PROVIDO. 1. Se a denúncia contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, e a classificação do crime, cumprindo os requisitos formais exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, não há falar em inépcia. Preliminar rejeitada. 2. As formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento pessoal do acusado, traduz-se em mera recomendação legal, de forma que o seu descumprimento, por si só, não tem o condão de gerar nulidades, máxime quando se observa que o reconhecimento feito pelas vítimas foram ratificados em Juízo, sendo firmes e seguros e corroborado pelas demais provas coligidas aos autos, como na hipótese em julgamento. (Acórdão 1634235, 07006379520208070014, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 14/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Preliminar rejeitada. 3. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos. 4. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado que, mediante grave ameaça com emprego de faca, subtraiu bens da vítima (artigo 157, § 2o, incisos IV e VII, do CP), bem como adulterou sinal identificador de veículo (art. 311 do CP), mantém-se a condenação. 5. A prática do crime mediante grave ameaça à pessoa, exercida com emprego de faca e anúncio de “assalto”, por si só, já caracteriza o crime de roubo, afastando a possibilidade de desclassificação para o delito de furto. 6. Para a caracterização da causa de aumento referente ao emprego de arma branca (artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal) é desnecessária a apreensão ou perícia no instrumento utilizado (faca), se outros elementos probatórios forem suficientes no sentido de que o artefato foi utilizado no momento do crime. 7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade do reconhecimento do recorrente na fase inquisitiva, porquanto não foi observado o devido procedimento legal; b) artigo 157, §2o, inciso IV, do Código Penal, sob o argumento de que não restou demonstrado nos autos a presença de dolo específico de transporte interestadual do veículo subtraído, tendo em vista que o recorrente reside em Planaltina /DF e foi preso em Planaltina/GO, sendo que tais cidades são vizinhas, e a cidade de Planaltina/GO faz parte do entorno do Distrito Federal. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, colacionado precedentes a título de paradigma. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado VICTOR HUGO DE AZEVEDO BORGES, OAB/DF 65.401. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 226 do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Na hipótese, não há que se falar em nulidade no ato de reconhecimento do acusado, porquanto realizado pela vítima, na Delegacia, e confirmado em Juízo, estando a autoria lastreada também em outros elementos de prova que convergem no mesmo sentido” (ID 61159561), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta ao artigo 157, §2o, inciso IV, do CP, porque a tese de que as cidades Planaltina /DF e de Planaltina/GO, são vizinhas, e a cidade de Planaltina/GO faz parte do entorno do Distrito Federal, não devendo, portanto, incidir a majorante do transporte interestadual do veículo subtraído não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, não obstante a oposição de embargos declaratórios, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 694.701/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de21/10/2022). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 2.160.868/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 13/6/2024. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, não fica demonstrada a divergência jurisprudencial, quando ausente o necessário cotejo analítico a demonstrar a identidade fática e jurídica entre a hipótese dos autos e aquela expressa nos paradigmas, sendo certo que a simples transcrição de ementas e de trechos dos julgados não é suficiente para a comprovação do dissídio" (AgInt no REsp n. 1.838.174/ES, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Determino que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado VICTOR HUGO DE AZEVEDO BORGES, OAB/DF 65.401. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023